Tribunal: TJDFT
Processo: 0704047-61.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). REGISTROS DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS CONTRATADAS PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. REGULARIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a retirada da anotação do Sistema de Informações de Créditos (SCR).
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a existência de ato ilícito pela inscrição do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e, por consequência, o cabimento de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir.
3. O SCR era regulado inicialmente pela Resolução CMN 3.658/2008, revogada pela Resolução 4.571/2017. 3.1. Nos termos do art. 3o, I e VII, da Resolução, a operação de crédito contratada pela instituição financeira deve ser registrada no SCR, independentemente de o consumidor estar inadimplente com as parcelas. 3.2. O art. 4o da Resolução prevê a obrigação dos Bancos em remeter as informações relativas às operações de crédito ao Banco Central. 3.3. A ausência de prévia notificação acerca da inclusão de crédito verídico naquele sistema não enseja conduta antijurídica; pois, em virtude de atos normativos do Banco Central do Brasil, é obrigatória a referida inclusão para fins de viabilizar a fiscalização da atividade exercida pelas instituições financeiras. 3.4. Contratados os empréstimos/financiamentos não há ilicitude na conduta dos Bancos em registrá-los no SCR, uma vez que as operações realmente existem e as instituições financeiras estão obrigadas a prestarem tais informações ao BACEN.
4. No caso em análise, restou incontroversa a contratação do empréstimo e, consequentemente, não há ilicitude na conduta do Banco em registrar a operação no SCR. 4.1. Considerando que o autor apelado, em nenhum momento, questionou a existência e validade dos créditos anotados pela instituição financeira ré em seu nome junto ao Sistema de Informações de Créditos (SCR), inviável se apresenta a determinação para imediata exclusão daquelas anotações, mesmo que elas não tenham sido antecedidas por notificações prévias ao autor, sob pena de indevida mitigação da atividade fiscalizatória exercida pelo Banco Central do Brasil. 4.2. A sentença merece reforma para que seja julgado improcedente o pedido autoral de exclusão de anotação do débito em nome do autor no Sistema de Informações de Créditos (SCR).
5. Seria cabível dano moral “in re ipsa” no caso de ser indevido o registro no SCR, como ocorre na hipótese de dívida inexistente; todavia, não é o caso dos autos, em que apelado autor não questiona a existência e validade dos créditos anotados pela instituição financeira em seu nome junto ao Sistema de Informações de Créditos (SCR), mas apenas o fato de não ter sido previamente notificado.
IV. Dispositivo e tese.
6. Apelação cível conhecida e provida.
Tese de julgamento: “Por força da Resolução n. 5.037, de 29/09/2022, do Conselho Monetário Nacional, as instituições financeiras estão obrigadas a repassarem ao Banco Central as informações sobre as contratações de empréstimos, financiamentos, dentre outras operações de crédito “independentemente do adimplemento de tais operações”. A ausência de prévia notificação acerca da inclusão de crédito verídico no sistema SCR não enseja conduta antijurídica; pois, em virtude de atos normativos do Banco Central do Brasil, é obrigatória a referida inclusão para fins de viabilizar a fiscalização da atividade exercida pelas instituições financeiras.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução CMN n. 5.037, de 29/09/2022, art. 2o e 3o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.468.974/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, 4a Turma, julgado em 29.4.2024; REsp 1365284/SC, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, julgado em 21.10.2014; TJDFT, APC 0709190-56, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, julgado em 04.07.2024.